Tribunal: TJBA
Processo: 0001433-83.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001433-83.2013.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, JAYME DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO, AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA NETO, LILA GONCALVES ALVES

APELADO: AUREA GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PROFESSOR(A) EFETIVO(A). PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI N.º 11.738/2008 JULGADA CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. DESCUMPRIMENTO PELA MUNICIPALIDADE. DIFERENÇA SOBRE VERBAS E REFLEXOS DEVIDOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE REGÊNCIA DE CLASSE (RC) E DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC). COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, PELA APELADA, PARA OBTENÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC). SENTENÇA MANTIDA. APELO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDO.

O apelado arguiu que o apelo do ente municipal não merece ser conhecido por ausência de fundamento de fato e de direito da apelação. Do apelo, vê-se que a municipalidade indicou satisfatoriamente fatos e fundamentos para a reforma da sentença, não constituindo ofensa à dialeticidade, se há interesse na reforma do julgado e compatibilidade com o tema, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta corte.

2. Cinge-se, no mérito, a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, a municipalidade descumpriu os valores do piso nacional da Educação nos proventos do autor, ora apelado. A determinação do piso nacional dos professores tem previsão constitucional, conforme artigo 206, V, da Constituição Federal.

3. Estabelecido através da Lei nº 11.738/08, o piso salarial nacional dos professores do magistério público teve sua previsão reconhecida como constitucional pela suprema corte. Em julgamento em sede de embargos de declaração interpostos contra a decisão da Corte na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4167, o Plenário do STF, pela maioria dos seus ministros, declarou que o pagamento do piso nos termos estabelecidos pela Lei n.º 11.738/2008 passou a valer a partir 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo sobre a norma.

4. Conforme se pode observar, de acordo com a decisão do STF, o piso salarial representa o mínimo a ser pago pela prestação dos serviços do professor, tratando-se de vencimento inicial, não o total da remuneração.

5. No caso do Município de Santa Maria da Vitória a Lei Federal foi regulamentada pela Lei Municipal nº. 790/2009 (plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação pública do município), incorporando adicionais AC - Atividade Complementar e RC - Regência de Classe, ao salário base.

6. Conforme bem explanado no comando sentencial, perfilho de tal entendimento, bem como do ensinamento da Exma. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, no sentido de que: “
a incorporação dos adicionais de Regência de Classe (RC) e Atividade Complementar (AC) no vencimento básico é um subterfúgio utilizado pela administração para mascarar o descumprimento do piso salarial instituído pela Lei Federal n.º 11.378/2008, a fim de que a composição das vantagens no vencimento básico totalize um valor nominal que corresponda ao piso salarial.”

7. No caso em tela, restou inconteste o vínculo laboral estabelecido entre a Apelada e o Apelante, consoante os documentos acostados aos autos, especialmente os contidos no ID 19145049, devendo a municipalidade cumprir a obrigação de pagar o vencimento básico equivalente ao piso salarial estabelecido na legislação federal, além dos adicionais legais acaso devidos aos servidores, o que não restou comprovado pela municipalidade sobre o cumprimento da referida determinação.

9. Do acervo probatório dos autos, vê-se que a Apelada faz jus à percepção dos adicionais de Regência de Classe (RC) e Atividade Complementar (AC), por exercer a atribuição de professora regente de ensino fundamental, consoante previsão contida no art. 44 da Lei n.º 790/2009.

10. Ante o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
para manter a sentença primeva.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade, pelos motivos constantes no voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
0001433-83.2013.8.05.0223,
em que são apelante e apelado respectivamente
Município de Santa Maria da Vitória
e
Áurea Gomes de Araújo Alves
.